Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0727998-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS SEVERO DE SOUZA PEREIRA, MARCIA GARCIA SILVA SEVERO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO ID 21661979. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator